Tribunal: TJMT
Processo: 1001316-90.2020.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001316-90.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGUES - CPF: 535.414.721-20 (APELANTE), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação Declaratória de Inexistência de Débito – INDEFERIMENTO PERÍCIA GRAFOTÉCNCA – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO.

A produção de prova pericial se mostra necessária no caso concreto, pois, não obstante eventual semelhança entre as assinaturas, não há como afirmar com absoluta certeza de que os documentos foram assinados pelo Apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ DOMINGUES, em face da sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos n.o 1001316-90.2020.8.11.0020 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – proposta em face de BANCO BMG S.A – julgou improcedente referida ação. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que percebeu descontos em seu benefício após empréstimo legalmente firmado em 2014 com o banco ITAU; no entanto, achava se tratar de taxas bancárias.

Assevera que o Apelado apresentou contrato de cartão empréstimo consignado com a assinatura falsificada do Apelante, com várias irregularidades e informações falsas, bem como cópia de documentos do Apelante obtidas durante a junção ITAU-BMG em 2012.

Aduz que demonstrou por meio de um comparativo que a assinatura do contrato, embora similar, não condiz com a sua, que erros foram arguidos em sede de impugnação, no entanto, todos desconsiderados pelo juízo “ a quo”, assim como o pedido de perícia grafotécnica.

Assevera que nunca recebeu nenhum valor do apelado.

Alega que não fez nenhum saque, como aduz o Apelado.

Que após os contratos realizados com o banco ITAÚ, o Apelante não realizou mais empréstimos. Evidente, pois, que o contrato sob análise afronta direitos básicos do Autor como consumidor, em especial por estabelecer desvantagem manifestamente excessiva, clara violação ao dever de informação, desvirtuamento proposital do objeto do contrato buscado, implicando em ofensa aos princípios da transparência e a boa-fé, além de caracterizar abusividade, colocando o consumidor em franca desvantagem ao gerar um endividamento sem termo final.

Sustenta que houve cerceamento de defesa, posto que o magistrado desconsiderou o pedido de perícia grafotécnica.

Que a sentença atacada ser anulada para que seja realizado a perícia grafotécnica, a fim de comprovar de uma vez por todas que a assinatura do contrato fajuto apresentado não pertence ao Autor, para que não haja o cerceamento de defesa do Apelante.

Quanto ao dano moral, que foi vítima de uma fraude, visto que, a origem das cobranças em seu benefício é de um contrato inexistente e, portanto, nulo.

Saliente que os descontos atingem o benefício do Requerente que tem natureza alimentar, diminuindo consideravelmente sua fonte de renda.

Portanto, que ante ao ilícito praticado pela Instituição Financeira, a aplicação do dano moral é certa.

Requer, seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor, sob pena de condenar o Apelante a uma dívida eterna com o Apelado;

Alternativamente, que seja acolhido o pedido de conversão de contrato de cartão de crédito para contrato de empréstimo, aplicando -se os juros da época, compensando-se os valores já pagos e restituindo o excedente, a fim de evitar a condenação do Apelante a uma dívida infinita;

Alternativamente, seja totalmente PROVIDO o presente recurso para anular a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja realizada a perícia grafotécnica, prova cabal para o justo deslinde da causa;

Seja concedida a justiça gratuita;

Seja o Apelado condenado ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no importe de 20% do valor da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ DOMINGUES em face da sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos n.o 1001316-90.2020.8.11.0000 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito – proposta em face de BANCO BMG S.A – julgou improcedente referida ação. Condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade, ante a concessão da justiça gratuita.

O Apelante em sua inicial, afirma que percebeu descontos em seu benefício previdenciário, os quais eram efetivados pelo Banco Apelante. Ainda, que não recebeu qualquer valor, muito menos o cartão ou fatura em seu domicílio.

Em sede de contestação o Apelado junta contrato n.o 40927798 (id.n.o 104379981- pág.1/4) e contrato n.o 64904441 (104379983) e outros documentos.

O Apelante / Autor em sede de impugnação (id.n.o 104378022) reafirma a não contratação de cartão de crédito consignado; sustenta a falsidade da assinatura, não utilização do cartão e, ao final requereu, perícia grafotécnica, em caso do juízo não se convencesse da falsidade da assinatura.

Intimados quanto à necessidade de audiência de instrução, bem como para especificarem provas que pretendem produzir (id.n.104378023), o Apelante alegou: “... as provas documentais elencadas tanto pela parte Autora com a parte Ré, são suficientes para comprovar a fraude cometida contra o Requerente, sendo plausível o julgamento antecipado da lide.
Entretanto, caso Vossa Excelência não esteja convencida do falseamento de dados dos contratos e da pífia tentativa de falsificação da assinatura do Requerente, requer-se a realização da perícia grafotécnica
, de acordo com o art. 464 e seguintes.”

Destacando, mais uma vez, que, caso o juízo não estivesse convencido da falsificação da assinatura, que fosse realizada a perícia grafotécnica.

O juízo por sua vez, entendeu que o Apelado trouxe aos autos prova efetiva da validade do negócio jurídico (id.n.o 104378031-pág.3): “Ocorre que a parte requerida trouxe aos autos prova efetiva da validade do negócio jurídico de modo a amparar a licitude dos descontos realizados. Demonstra a parte demandada que houve contratação do BMG Card n. 5259051964925115 com apresentação da via contratual assinada pela requerente. Além disso, diante da juntada de comprovante de TED (id n. 44532722), entendo que resta comprovado que os serviços foram devidamente utilizados pela requerente. Havendo prova suficiente de que o numerário foi creditado em conta bancária do requerente, não há que se falar em ilicitude dos descontos e, por conseguinte, nem em danos morais.”

Quanto à perícia grafotécnica o juízo decidiu (id.n.° 104378031-pág.4): “Registro que
a assinatura aposta no contrato se assemelha e muito a assinatura lançada pelo requerente nos demais documentos que acostam os autos
, com especial atenção a própria Carteira de identificação de Registro Geral (CIRG), a procuração e a declaração de hipossuficiência. Tanto
pela semelhança de grafia quanto pela prova da efetiva utilização dos serviços, se mostra desnecessária a realização de perícia grafotécnica
.”

Pois bem, em que pese conclusão do juízo “a quo”, tenho que a alegação de cerceamento defesa procede, o Apelante negou que tenha contratado cartão de crédito consignado, bem como, não reconheceu como sua, a assinatura aposta nos contratos juntados pelo Apelado, ademais requereu a realização de perícia grafotécnica.

Pelo que se extrai dos autos, a única forma que o Apelante possuía para comprovar suas alegações, era de fato a realização da perícia grafotécnica, que em nenhum momento foi dispensada pelo mesmo.

Na hipótese, tenha que a não oportunizarão da prova grafotécnica acarretou cerceamento de defesa ao autor, tento em vista que desde a sua inicial, sustenta não ter realizado negócio jurídico, ora em discussão.

De acordo com a regra inserta no art. 370 do CPC, ao Juiz incumbe o dever de fiscalizar os atos processuais, “determinar as provas necessárias ao andamento do feito”, indeferindo “as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

A pretensão do Apelante na produção de prova pericial é comprovar que não contratou cartão de crédito consignado, bem como que a assinatura aposta aos contratos não é sua.

Assim, entendo que a produção de prova pericial se mostra necessária no caso concreto, pois, não obstante eventual semelhança entre as assinaturas, o que aliás foi destacado pelo juízo “a quo”, não há como afirmar com absoluta certeza de que os documentos foram assinados pelo Apelante.

Assim, o indeferimento da perícia grafotécnica, no caso concreto, configura cerceamento de defesa, já que necessária para esclarecer se houve ou não falsificação de assinatura do autor, o que afeta, o deslinde da causa, e inclusive em uma condenação do autor no disposto no art. 80, inciso II, do Código de Processo Civil.

Desta feita, havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica, faz-se necessária a desconstituição da sentença e abertura da instrução e produção de prova pericial requerida em sede de primeiro grau.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo “a quo” para realização de perícia grafotécnica requeria pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021